Tribunal: TJPA
Processo: 0815767-44.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815767-44.2024.8.14.0000

REQUERENTE: EVALDO ESTUMANO CAVALCANTE

REQUERIDO: VARA UNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO E DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIAS ANALISADAS EM RECURSO DE APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal que pretende a rescisão da sentença que condenou o revisionando pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível desclassificar a condenação por tráfico de drogas para o crime de posse para consumo pessoal; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado e a rediscussão da dosimetria da pena em sede de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, sendo a desclassificação para o crime de uso de drogas inviável quando as circunstâncias do caso e os elementos probatórios, indicam a destinação comercial do entorpecente.

4. No caso em exame, a condenação pelo crime de tráfico de drogas está devidamente fundamentada em provas robustas de materialidade e autoria delitiva, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal.

5. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, razão pela qual os pleitos de reconhecimento do tráfico privilegiado e de revisão da dosimetria da pena não admitem conhecimento, porquanto já apreciados em apelo defensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão criminal parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“A revisão criminal não pode ser utilizada como se apelação fosse, para rediscutir, à luz dos mesmos elementos probatórios, circunstâncias que já foram valoradas no processo originário e examinadas em recurso defensivo”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, I e III, e 623; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 905.835/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21/10/2024; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; STJ, RvCr n. 5247/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 22/03/2023; STJ, AgRg no HC n. 719.399/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por EVALDO ESTUMANO CAVALCANTE, objetivando a rescisão da sentença condenatória proferida na ação penal n. 0001204-67.2018.8.14.0104.

Na origem, o requerente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 22918116), tendo a sentença desafiado apelação defensiva, conhecida e parcialmente provida por esta Corte de Justiça Estadual (ID 22918117 e ID 22918118).

Não obstante, a defesa pleiteia a desclassificação da condenação de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e alternativamente pela fixação da pena-base no mínimo legal, com o consequente redimensionamento da reprimenda e alteração do regime prisional.

Deferida a gratuidade da justiça (ID 22436858), a Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência da revisão criminal (ID 23204999).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, consigno que o requerimento revisional foi deduzido por procurador regularmente habilitado em consonância com o art. 623 do CPP (ID 22310195), tendo sido juntado a sentença condenatória (ID 22227619) e a certidão de trânsito em julgado (ID 22227622).

Em primeiro plano, o requerente objetiva a desclassificação da condenação de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, sustentando, no ponto, que inexistem elementos indicativos da narcotraficância.

Não obstante, a sentença objurgada apontou a existência de provas suficientes da materialidade, consignando que o réu foi preso em flagrante portando substância entorpecente com intuito mercantil, tendo sido apreendidos 2 (dois) tabletes pesando 154,29 gramas de “maconha”, conforme consta no Laudo de Exame Toxicológico Definitivo, ressaltando que a autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos testemunhais de policiais militares que confirmaram a situação de flagrante e a apreensão da droga, concluindo pela condenação pela prática do delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Segundo consta nos autos, a guarnição policial recebeu uma denúncia especificada de que na sexta rua do bairro do Batata havia uma residência que funcionava como ponto de comercialização de substâncias entorpecentes, local conhecido popularmente como “Boca de Fumo”, e que havia grande concentração de pessoas comprando drogas, sendo que ao chegarem no imóvel, o acusado evadiu-se pelos fundos, oportunidade em que encontraram o material ilícito embalado de forma a facilitar a entrega e comercialização.

Desta feita, as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotam a traficância, incidindo, no ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

À vista disso, “a desclassificação para o crime de uso de drogas é inviável, uma vez que as circunstâncias do caso, incluindo a quantidade de drogas apreendidas e os elementos probatórios, indicam a destinação comercial do entorpecente, conforme disposto no art. 33, caput, da Lei de Drogas” (STJ,
AgRg no HC n. 905.835/SC
, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21/10/2024).

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Por outro lado, os pleitos de reconhecimento do tráfico privilegiado e de redimensionamento da pena não admitem conhecimento na presente revisão criminal, pois já foram apreciados por esta Corte de Justiça Estadual em duas ocasiões, conforme ementas transcritas a seguir:

Primeiro julgamento
:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. 1)
ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REFORMA DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA MANTIDA
.
2) TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.

1) O efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem. Nesse sentido, após os reparos que cabiam, 01 vetor judicial permaneceu negativado, a saber, a personalidade, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA
.

2) Mostra-se incabível a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art.33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que foram apreendidos tabletes de maconha, totalizando peso líquido total de 68,5g, em um local denunciado por se tratar de boca de fumo, bem como o Apelante possui condenação por outros crimes e outras ações penais em curso, levando a conclusão da contumácia criminosa
.

3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para alterar a análise das circunstâncias judiciais, sem redução da pena.

(TJPA,
ApCrim n. 0001204-67.2018.8.14.0104
, relator Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 13/06/2022). (ID 22918117, pág. 22-33, grifo nosso).

Segundo julgamento
:

DIREITO PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO PENAL (ART. 1030, II, C/C ART. 1040, II DO CPC). VIOLAÇÃO AO TEMA 1077 DO STJ (PARADIGMA RE Nº 1.794.854/DF. OCORRÊNCIA.
UTILIZAÇÃO CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA DESABONAR PERSONALIDADE. ADEQUAÇÃO AO TEMA
. PROCEDIDO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

1. De acordo com o artigo 1030, II, do CPC, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática de recursos repetitivos, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido Juízo de retratação.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.794.854/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema 1077), fixou a tese de que
“condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.

3. Considerando que o Recorrente ostenta duas condenações transitadas em Julgado, objetivando adequação do Acórdão objurgado ao tema em voga, uma delas deve negativar os maus antecedentes (1ª fase da dosimetria), enquanto a outra se manterá como agravante da reincidência (2ª fase da dosimetria), com aplicação do princípio da individualização da pena.

4) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para alterar a análise das circunstâncias judiciais, sem redução da pena.

(TJPA,
ApCrim n. 0001204-67.2018.8.14.0104
, relator Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 06/12/2022). (ID 22918118, pág. 2-7, grifo nosso).

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte” (
RvCr n. 5247/DF
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 22/03/2023), sendo pacífico o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (
AgRg no HC n. 719.399/BA
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/06/2022), situação retratada nos autos, o que obsta o conhecimento nesse particular.

Diante do exposto, conheço parcialmente a revisão criminal e, nessa extensão, julgo improcedente o pedido revisional.

Custas processuais de lei, com suspensão da exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça deferida nos autos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/09/2025